Tribunal: TJPA
Processo: 0808696-88.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808696-88.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARINA RODRIGUES BATISTA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado em razão de mora administrativa no julgamento de pedido de aposentadoria protocolado pela servidora junto à Secretaria de Estado de Educação. Decorrido o prazo de 11 meses sem resposta conclusiva, mesmo com a autoridade coatora reconhecendo o pedido e alegando acervo processual complexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso injustificado na análise de pedido administrativo de aposentadoria viola os princípios constitucionais da eficiência (art. 37, CF/88) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso administrativo de 11 meses sem justificativa clara configura violação ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, não se evidenciando, nos autos, qualquer óbice que justifique tal demora.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a demora injustificada na apreciação de pedidos administrativos autoriza a intervenção judicial para garantir o direito de petição e a eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “A demora injustificada no julgamento de pedidos administrativos de aposentadoria configura violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, cabendo intervenção judicial para determinar a sua conclusão no prazo legal”.

"Dispositivos relevantes citados": CF/1988, arts. 37, caput, e 5º, LXXVIII.

"Jurisprudência relevante citada": STJ, MS 24.745/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.08.2019.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
MARINA RODRIGUES BATISTA
, contra ato praticado pela
SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – ROSSIELI SOARES
e pelo
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV – ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
.

A impetrante informa que realizou o pedido administrativo de seu benefício de aposentadoria urbana na SEDUC, em 06/10/2023 e questiona que, até o presente momento, não houve decisão, extrapolando o prazo traçado pela lei, transcorrendo mais de 8(oito) meses, ultrapassando o prazo previsto na Lei nº. 9.784/99.

Refere que a SEDUC tem um prazo para decidir o processo no prazo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 138 do Regulamento Geral do Regime Próprio da Previdência Social do Estado do Pará.

Pontua que a demora viola os princípios da moralidade e da eficiência do serviço público, bem como o princípio da razoável duração do processo, fixados pelos artigos 37 e 5º, LXXVIII da Constituição Federal de 1988.

Ressalta perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é imanente aos processos deste gênero, pois que o benefício possui caráter veementemente alimentar e a autora se encontra com 60(sessenta) anos de idade, sendo, portanto, pessoa idosa e que está afastada de suas atividades, aguardando a concessão do benefício.

Assim, requer a concessão de benefício de justiça gratuita; concessão de tutela para de urgência, determinando-se que a Autoridade Coatora proceda ao Em despacho, determinei que o impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, retificasse o polo passivo do writ, indicando corretamente a autoridade coatora, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Houve cumprimento da diligência.

Em decisão interlocutória, deferi pedido de justiça gratuita e indeferi a liminar pleiteada.

A Secretária de Educação do Estado do Pará apresentou informações aduzindo a ausência de violação de violação à razoável duração do processo, indicando a complexidade do ato de aposentadoria, não sendo atraso injustificado.

Assevera que, em razão do objeto da presente ação envolver a responsabilidade pela reparação de danos, ressalta que um dos pressupostos da responsabilidade civil é o nexo causal entre o fato ilícito e o dano produzido, destacando a ausência de ilícito da administração.

Assim, pugna pela denegação da ordem.

O Procurador do Estado requereu a juntada de documento para comprovação do processo de aposentadoria da parte contrária no IGEPPS para análise desta autarquia.

Por sua vez, o Procurador de Justiça manifesta-se pela concessão da segurança.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não de direito líquido e certo a impetrante na suposta omissão da autoridade coatora para apreciação de pedido de administrativo de aposentadoria.

Ao compulsar os autos, observa-se que a impetrante protocolou pedido de aposentadoria voluntária, perante a Secretaria de Estado de Educação, no dia 06/10/2023, conforme se dessume do documento (ID 19771871), perfazendo, na data da impetração, aproximadamente 11(onze) meses sem resposta administrativa.

Por outro lado, a autoridade coatora apresentou informações reconhecendo a existência do pedido e indicando que se trata de acervo complexo que justificaria eventuais atrasos.

Presente essa moldura, entendo que há direito líquido e certo do impetrante, apoiada em prova pré-constituida, decorrente de delonga desarrazoada no processo administrativo de aposentadoria, levando em conta que requerimento ocorreu em 06/10/2023 e até a presente data não houve conclusão, bem como não houve justificava pertinente para a delonga, implicando, portanto, em maltrado aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente.

Vale destacar excerto do parecer do Ministério Público:

“A autoridade coatora se refere a um “acervo administrativo complexo”, cuja complexidade não foi, no entanto, esclarecida. Da mesma forma, a autoridade impetrada se refere à possibilidade de “ocorrer diversas inadequações”, mas não aponta qualquer inadequação no caso do impetrante. Além disso, a autoridade coatora levanta a possibilidade “do servidor não ter instruído o seu pedido com a documentação exigida por lei”, mas não afirma que essa possibilidade se concretizou no caso em debate nos autos do processo”.

É curial assinalar que é dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente, pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados, pelo que não restaram demonstrados óbices que justifiquem a demora no pleito de averbação de tempo de contribuição, requerido pelo servidor, evidenciado malferidos os princípios constitucionais elencados no artigo 37 da Carta Magna.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança que tem como base o excesso de prazo para análise de pedido administrativo, datado de 6.3.2018, de substituição da CNTV pela impetrante na Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada - CCASP, o que não é negado pela autoridade impetrada.

2. Diante do longo lapso temporal, é irrelevante averiguar culpa de terceiros ou complexidade da matéria no trâmite, já que a razoável duração do processo, garantia individual desrespeitada na hipótese, impõe à Administração, como um todo, resposta à tutela pleiteada em tempo adequado, situação não constatada na hipótese.
3. "O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...)
A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009" (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017).

4. A autoridade impetrada deve, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, decidir o requerimento administrativo.

5. Mandado de Segurança concedido.

(MS 24.745/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 06/09/2019)

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL DE EX-POLICIAL FALECIDO.
MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0802872-56.2021.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/09/2022, Seção de Direito Público)

A demora injustificada na análise de pedido formulado pelo administrado configura ato ilegal que autoriza a atuação judicial e a imposição de prazo razoável para a conclusão do processo administrativo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA,
para reconhecer a violação do princípio da razoável duração do processo e determinar a
SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ
promova todos os atos necessários para encerramento do procedimento administrativo, no prazo de 60 (trinta dias), sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por mês, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e das Súmulas n.º 512 do STF e n.º 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 02/10/2024